Tribunal: TJMT
Processo: 0003249-33.2020.8.11.0015
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003249-33.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

Corrupção ativa
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

MARCOS FERNANDES RIBAS - CPF: 626.944.211-72 (APELANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO KREUZ DALLAGNOL - CPF: 033.913.629-44 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COMO MEIO DE GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de resistência qualificada, previsto no art. 329, § 1º, do CP, à pena de 01 ano e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas
e,
subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante configurou resistência qualificada, mediante grave ameaça contra oficial de justiça no cumprimento de mandado judicial; e (
ii
) saber se a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, encontra amparo idôneo na prova dos autos.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório demonstra que o apelante, ciente da atuação regular do oficial de justiça, ingressou no veículo
objeto da busca e apreensão, trancou as portas, acelerou o automóvel e obrigou o servidor a se afastar para não ser
atropelado
, frustrando o cumprimento do mandado judicial.

A grave ameaça exigida pelo art. 329 do CP resta configurada pelo uso do veículo automotor como instrumento concreto de intimidação, sendo desnecessária a ocorrência de contato físico ou lesão corporal.

A palavra do oficial de justiça, vítima direta do delito e agente público no exercício de suas funções, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, especialmente pela confissão parcial do acusado quanto à fuga e à aceleração do veículo.

O aumento
da pena-base
pela depreciação das
circunstâncias do crime é
legítimo
, pois a conduta excedeu a normalidade do tipo penal ao criar risco concreto à integridade física do servidor público encarregado do cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura resistência qualificada a conduta de quem, ciente da execução de ordem judicial por oficial de justiça, utiliza veículo automotor para intimidar o agente público e impedir o cumprimento do mandado. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea quando a resistência cria risco concreto à integridade física do servidor público”
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 329, § 1º, e 330; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 0006533-88.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
DJe
04.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcos Fernandes Ribas
em face da
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n. 0003249-33.2020.8.11.0015, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 329, § 1º, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano
e
15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, c
onforme sentença registrada no id.
337032417.

Nas r
azões recursais
, o apelante postula a absolvição, sustentando
que não há provas suficientes de que teria empregado violência ou grave ameaça contra o oficial de justiça, de modo que a sua ação teria se limitado a mera evasão e a abordagem do funcionário público não teria sido enérgica o suficiente para o cumprimento do mandado judicial.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, reputando inidônea a valoração negati
va das circunstâncias judiciais (id.
337032423
).

Em
contrarrazões
,
o

Ministério Público
pugnou pelo desprovi
mento do recurso,
uma vez que o
conjunto probatório demonstra a prática do delito de resistência qualificada, com emprego de grave ameaça mediante o uso de veículo automotor. Sustenta que a palavra da vítima se encontra corroborada pela
narrativa
do apelante e defende a man
utenção da dosimetria aplicada
(id.
337032427
).

A
Procuradoria-Geral de J
ustiça
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo,
consignando que a prova produzida sob contraditório
judicial
demonstra oposição ativa à execução do ato judicial, com emprego de grave ameaça, e que a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada

(id.
340276392
).

É o relatório.

VOTO

DES.
SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Consta dos autos que a denúncia imputou ao apelante a prática do crime de resistência qualificada, descrit
o
no art. 329, § 1º, do CP, nestes termos:

“(...)
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 10 de dezembro de 2019, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado MARCOS FERNANDES RIBAS opôs-se, mediante ameaça, à execução de ato legal de funcionário competente para executá-lo, impedindo a execução do ato pela resistência.

São dos autos que, no dia dos fatos, o oficial de justiça FERNANDO KREUZ DALLAGNOL se dirigiu à empresa “WG Veículos” para cumprir ordem de busca e apreensão em face do veículo FIAT/PALIO FIRE, ano 2015/2016, de cor branca, que estava em poder dos proprietários da garagem de carros.

Durante o cumprimento da ordem judicial, MARCOS FERNANDES RIBAS, ora denunciado, opôs-se à realização
do mandado de busca e apreensão. Para tanto, inicialmente, ele indagou ao meirinho FERNANDO sobre a viabilidade de não efetuar a apreensão do veículo supracitado, porém o Oficial de Justiça respondeu negativamente a essa possibilidade.

Diante disso, o acusado MARCOS adentrou no veículo (alvo da busca e apreensão) com a intenção de se evadir do local e frustrar o cumprimento do mandado judicial. Neste momento, o meirinho FERNANDO, para impedir a fuga, postou-se diante do carro.

Ato contínuo, o denunciado MARCOS acelerou o veículo diversas vezes, sugerindo que partiria mesmo com FERNANDO se mantendo defronte ao automóvel.

Ao perceber que seria atingido por MARCOS, a vítima FERNANDO afastou-se do carro e o denunciado partiu do local em alta velocidade conduzindo o veículo alvo do mandado de busca e apreensão, impedindo, assim, o cumprimento da ordem judicial.
(...)” (id. 337032360).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado como incurso no art. 329, § 1º, do CP, à pena de
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal (id. 337032417).

Irresignado, o apelante interpôs o presente r
ecurso
,
pleiteando, em síntese: i
)
a
absolvição por ausência de
provas suficientes acerca da suposta
violência ou grave ameaça
empregada contra o oficial de justiça
, com fundamento no art. 386,
VII, do CPP; subsidiariamente,
ii
)
a
redução da pena ao mínimo legal,
afastando a valoração negativa das

circunstância
s do crime
, pois não há nenhuma testemunha que
aponte
que o apelante teria tentado atropelar o oficial de justiça (id.
337032423
).

I – PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA

A defesa sustenta que o apelante não agiu com violência ou grave ameaça, reduzindo a conduta
imputada
à mera desobediência (art. 330, CP), e que o depoimento do oficial de justiça seria a única prova dos autos, insuficiente para embasar a condenação.

A tese não prospera.

O tipo penal previsto no
art. 329 do Código Penal descreve a conduta de
"opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem
lhe esteja prestando auxílio
".
O § 1º
do referido dispositivo legal qualifica o delito quando “
o ato
, em razão da resistência, não se executa
"
.

O delito de resistência afigura-se mais grave do que o crime de desobediência (CP, art. 330) em razão do emprego de violência ou ameaça contra um ato da autoridade pública.

No caso, infere-se que t
odos os elementos constitutivos do tipo
penal
imputado
restaram demonstrados de forma segura e convergente pelo acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Consta do boletim de ocorrência registrado pela vítima
Fernando
Kreuz

Dallagnol
, oficial de justiça, que, no dia 10/12/2019, ao tentar cumprir mandado de busca e apreensão de um veículo que estava em frente a uma garagem,
Marcos Ribas
tentou
suborná-lo, porém não aceitou o suborno e deu voz de prisão a
Marcos
, o qual entrou no veículo e tentou atropelá-lo mediante direção perigosa. Afirmou que, para não ser atropelado, precisou sair da frente do carro conduzido por
Marcos
, que saiu em alta velocidade e tomou rumo ignorado
(id. 337031997).

Interrogado na fase policial,
Marcos Fernandes Ribas
relatou que chegou na loja de venda de carros com o veículo Fiat/Palio
Fire
, ano 2015/2016, cor branca, objeto da busca do oficial de justiça.

Disse que havia emprestado este carro do seu amigo e que chegou ao local o oficial de justiça procurando o responsável pelo
automóvel
, momento em que ficou “
apavorado com a possibilidade
do
veículo ser apreendido
” e aproveitando-se de um momento de desatenção do oficial de justiça, entrou no veículo com a intenção de fugir do local.

Afirmou que o oficial de justiça entrou na frente do carro tentando impedir que ele saísse, porém
continuou acelerando o veículo
.

Alegou que o servidor público
levantou a camisa e mostrou uma arma na cintura e tentou impedir a saída do interrogado,
ocasião em que
desviou o veículo e conseguiu sair do local
e devolveu o carro para o amigo que tinha lhe emprestado. Negou ter oferecido vantagem patrimonial ao oficial de justiça (id. 337031997).

Em juízo,
Fernando
Kreuz

Dallagnol
, oficial de justiça, confirmou que
o acusado, no intuito de evitar o cumprimento do mandado de busca e apreensão, adentrou no carro, trancou as portas
. O
depoente entrou na frente do veículo, mas o réu continuou acelerando e, quando percebeu que “
não ia ter jeito
”, “
que
ele ia passar por cima
” do depoente
, saiu da frente do carro e ele fugiu em alta velocidade, conforme o seguinte trecho do seu depoimento:

“(...)

eu fui até o fundo e pedi a quem pertencia o veículo Pálio que estava estacionado na rua. E aí falaram que não era de ninguém lá, que não sabiam. E depois de alguns minutos o senhor Marcos apareceu no local, é cheio de dúvida, perguntando. E várias vezes eu perguntei se ele era o proprietário do veículo ou se era a pessoa que estava dirigindo. Ele dizia que não. Num certo momento ele
ofereceu vantagem econômica.
(...)
Falei que não, que não haveria motivo algum que eu não deixaria de cumprir o mandado e ainda falei
pra
ele: qual que é o seu interesse e você não é o dono do veículo? Aí ele desconversou num lance, ele foi
pra
frente, eu fui acompanhando, ele entrou correndo no carro, trancou as portas, eu tentei abrir no meu, eu entrei na frente e ele ficou acelerando. Quando eu vi que não ia ter jeito, que ele ia passar por cima de mim, eu saí da frente do veículo e ele fugiu em alta velocidade

(...)” (id. 337032418
).

O
depoimento do oficial de justiça
evidencia que
o acusado entrou correndo no veículo, trancou as portas, ficou acelerando
, mesmo
com o servidor à frente
do automóvel, e logrou fugir
quando
a vítima
, ante a iminência de ser atropelad
a
, retirou-se
da frente
do automóvel
, não sendo possível cumprir o mandado judicial.

A narrativa do agente público é coerente, linear e prestada sem qualquer interesse pessoal em prejudicar o acusado.

Ainda que o
acusado
tenha negado o oferecimento de suborno ao oficial de justiça, em seu interrogatório judicial confirmou os elementos nucleares da resistência qualificada. Confira-se:

“
(...)

Eu
não ofereci dinheiro, senão ele tinha aprendido o carro sabendo que Era Eu, mas na época o carro não era meu, o carro era emprestado, tinha emprestado 2019. Eu estava numa situação complicada e um amigo meu emprestou o carro
pra
mim de Cuiabá, o Fernando, e eu não sabia que estava com o moço, que ele estava com
as prestação
atrasada. Eu fui
pra
cima lá com o carro e aí quando chegou nas primeiras semanas, os primeiros dias que eu estava com o carro.

Lá na garagem desse conhecido meu,
apareceu o oficial, aprendeu o carro, o Fernando, esse rapaz, e aí eu fiquei apavorado, o carro não era meu, era emprestado. Eu falei, eu tenho que sair daqui desse carro. Aí eu fiquei ali, ele conversando, ele conversando, eu fui saindo, entrei no carro. Quando eu dei a partida dele, correu e mostrou a pistola, assim ele mostrou a pistola. Eu fiquei apavorado, falei, pessoal lá na frente, desviei dele e sai com o carro e vim
decorri

pro
dono. (...)
Promotor de Justiça: Só uma perguntinha: quando o oficial de justiça foi lá pegar o carro, ele se apresentou como Marcos? Interrogado: ele parou uma moto em frente e se apresentou como oficial, com papel na mão, que ele queria saber de quem que era o dono do carro, quem que era o dono do Pálio na época.
(...)
”
–

(id. 337032419)
.

Nesse contexto, verifica-se que o
acusado confirmou que: (i) tinha ciência de que o oficial de justiça estava ali para cumprir ordem judicial; (
ii
) deliberadamente decidiu entrar no veículo com o intuito de fugir;
e (
iii
) acelerou o carro.
A narrativa do réu, portanto, longe de afastar a tipicidade, corrobora a versão do ofendido.

O
acusado não simplesmente deixou de entregar o veículo ou se recusou passivamente a cumprir a ordem. Ele ingressou no automóvel, trancou as portas, acelerou o motor enquanto o oficial de justiça estava posicionado à sua frente e empreendeu a fuga quando o servidor, diante da iminência de ser atropelado, afastou-se da trajetória do veículo. Esse comportamento configura, de modo inequívoco, grave ameaça
mediante

o uso do
veículo automotor como instrumento de coerção
.

Com efeito,
“
o
sdepoimentosdos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados deservidorespúblicosno exercício de suas funções
”

(TJMT, apelação n.
0006533-88.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda C
âmara Criminal,
DJe
04/03/2024),
principalmente quando o depoimento é respaldado nos demais elementos probatórios, no caso, a
confissão parcial do acusado
,
que admitiu que adentrou no veículo e o acelerou, em que pese o oficial de justiça estivesse à frente do veículo
, obrigando-o a se afastar para que não fosse atropelado
,
tratando-se de ameaça concreta ao servidor público
.

A confissão judicial, ainda que parcial
ou qualificada
pela alegação de medo
de ver o carro apreendido
, coincide com os fatos e
ssenciais narrados pelo oficial de justiça.

Ademais, não se pode negar credibilidade à palavra do oficial de justiça, vítima direta do crime, sob pena de lhe conferir tratamento injustificadamente diferenciado em relação às demais vítimas de infrações penais. A sua condição funcional, por si só, não autoriza o descrédito automático de sua narrativa, especialmente quando prestada de forma coerente e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

No que se refere à tentativa de imputar culpa ao oficial de justiça pela forma como se posicionou durante o cumprimento do mandado, tal argumento
não se revela pertinente
. A uma porque não é o comportamento da vítima que afasta a tipicidade da conduta do agente. A duas porque o servidor, diante de uma tentativa clara de frustração

do ato judicial, buscou impedir a fuga dentro dos limites possíveis, sem que isso configure qua
lquer irregularidade
.

Por conseguinte, demonstrado que o apelante, ciente da legalidade da ordem judicial e da atuação regular do oficial de justiça, valeu-se do veículo automotor para intimidar concretamente o servidor e inviabilizar o cumprimento do mandado, resta plenamente configurado o delito de resistência qualificada previsto no art. 329, § 1º, do Código Penal.

Impõe-se, assim, a manutenção do decreto condenatório quanto à materialidade, autoria e tipicidade da conduta, rejeitando-se a pretensão absolutória.

II – DOSIMETRIA PENAL

E
m caráter
subsidiário, a defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal,
ao argumento de que não haveria prova de que o réu tentou atropelar o oficial de justiça.

O pleito não procede.

Extrai-se da sentença a depreciação das
circunstâncias do crime
na fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima, com base na seguinte motivação:
“
As
circunstâncias do crime
excedem as normais para o tipo, pois o réu criou situação de grave risco ao oficial de justiça ao acelerar o veículo em sua direção, ameaçando atropelá-lo, demonstrando demasiado desprezo pela autoridade judicial e pela integridade física do servidor público
” (id. 337032417).

Não obstante os fundamentos defensivos, a
valoração negativa das circunstâncias do crime encontra amparo direto na prova dos autos. O acusado não apenas se recusou a entregar o veículo
,
mas o fez de forma concretamente perigosa, acelerando o automóvel
apesar de o
oficial de justiça
estar
posicionado à frente
dele
, obrigando-o a se afastar para não ser atropelado
, conforme depoimento judicial (id.
337032418
).

Essa conduta excede a normalidade do tipo penal e legitima a exasperação da pena-base.

Ressalte-se que o
acusado
confirmou judicialmente
que ele acelerou o veículo e saiu do local
enquanto o oficial
de justiça
tentava impedi-lo
, o que
demonstra
a criação de grave risco à integridade física do agente público.

Outrossim, a
fração
utilizada para o acréscimo
é moderada e está em consonância com a orientação
jurisprudencial dominante, inexistindo qualquer irregularidade que autorize correção por este Tribunal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço
e
nego
provimento
ao recurso interposto por
Marcos Fernandes Ribas
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026